Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-53.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020543-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 045.603.141-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva, com arguição de nulidade da prisão, por invasão de domicílio, e de excesso de prazo para a formação da culpa. Preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça: reiteração de pedidos. No mérito, improcedência. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de nulidade decorrente da alardeada ilegalidade das buscas domiciliares que ensejaram a prisão em flagrante do acusado; (ii) verificar a idoneidade da prisão cautelar do paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (iii) analisar a ocorrência de eventual excesso de prazo, a eivar de nulidade o claustro cautelar.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, principalmente quando não há fatos novos, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Não se constata a alardeada nulidade da prisão em flagrante do paciente quando se cuida de busca domiciliar realizada com esteio em apreensão anterior de porção de entorpecente em posse do paciente, que trafegava em via pública nas proximidades de local indicado como ponto de armazenamento de drogas e relatou aos policiais, em tese, a presença de mais entorpecentes em sua casa, conduzindo-os até o local e lhes franqueando acesso ao imóvel; de forma que, subsistindo versões opostas acerca do ocorrido, deve a questão ser submetida ao crivo do contraditório, perante o d. juízo natural da causa, no curso da instrução criminal.

5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, que se encontra com instrução em curso.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a impetração de novo
habeas corpus
em prol de paciente que já teve sua prisão preventiva ratificada por esta eg. Corte de Justiça, quando não demonstrada a superveniência de novos fatos. 2. Não há falar em nulidade da prisão por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de buscas domiciliares aparentemente idôneas, observado o teor da prova pré-constituída e a necessidade de ulterior dilação probatória ao longo da instrução criminal. 3. Não se acolhe tese de excesso de prazo quando não demonstrada desídia estatal ou inércia injustificada”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020543-53.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente, no interesse da Ação Penal n. 1005168-06.2025.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
22/01/2025
, após supostamente incorrer no delito supramencionado, vindo o claustro a ser convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que a prisão em flagrante de
GILMAR
teria se dado em
ofensa à inviolabilidade domiciliar
, porquanto os agentes policiais teriam adentrado sua residência por volta das nove horas da noite, sem mandado judicial e fora das hipóteses legais autorizadoras, como flagrante delito ou necessidade de prestação de socorro; circunstâncias que tornariam
ilícita

toda a prova obtida.

Adicionalmente, defende a impetrante que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta, ainda, mediante
fundamentação inidônea
, com espeque tão somente na
gravidade abstrata
do delito supostamente perpetrado pelo paciente, que, conforme a i. Defensoria Pública, se encontra
recolhido ao cárcere há mais de cinco meses
, sem que tenha sido sequer realizada audiência instrutória, tampouco revisada

a imprescindibilidade de sua prisão cautelar, conforme dispõe o
art. 316, parágrafo único, do CPP
; tudo a consubstanciar, nessa linha intelectiva,
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, à luz do que dispõe o art. 5º, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 295216866 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 295640860), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 296135365.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial da ação sem exame do mérito
, em vista da existência de
coisa julgada
já formada acerca das teses de inidoneidade da decisão segregatícia; ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP ante os predicados pessoais favoráveis; e, na extensão admitida, opinou pela

denegação
da ordem (ID 298317888).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Defensoria Pública se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1004478-80.2025.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
12/03/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Prisão preventiva idônea. Descabimento das providências mais brandas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade, não encontram espaço de análise na estreita cognição do habeas corpus, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita
.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque,
a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

5.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo aparente envolvimento com o narcotráfico ressaiu evidenciado pelos elementos coligidos nos autos, os quais demonstram a apreensão de diversas porções de entorpecente em sua residência, somadas a apetrechos relacionados à narcotraficância e a expressiva quantia de dinheiro em espécie, sem que se olvidem ainda seus registros criminais desfavoráveis
; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da aparente periculosidade social do paciente, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas
.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
02/04/2025.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Destarte, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado no julgamento
do
Habeas Corpus
n.
1004478-80.2025.8.11.0000,
a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente
, nesse ponto,
o
writ
não comporta apreciação
,
e
inexistindo
fatos novos supervenientes capazes de autorizar a reanálise da matéria, tampouco razões aptas a justificar a extraordinária
concessão de ofício da ordem
; quanto à essas questões, a ação de
habeas corpus
deve ser extinta sem resolução meritória.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
foi preso em flagrante delito em
22/01/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Por oportuno, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1005168-06.2025.8.11.0002, o i. Ministério Público posteriormente ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do delito supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 22 de janeiro de 2025, por volta das 21h00min, na Rua Santa Catarina, n. 11, bairro Parque del Rey, no Município de Várzea Grande/MT, o ora paciente
GILMAR

trazia consigo e mantinha em depósito drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, em meio a diligências desenvolvidas no âmbito da Operação “Tolerância Zero”, uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que no endereço mencionado, nas proximidades da ponte de madeira no sentido do Bairro Icaraí, haveria um beco onde residiria um indivíduo identificado como
Estevam
, também conhecido pela alcunha “
Oreia
”, que lá guardaria entorpecentes em benefício de uma organização criminosa.

No intento de apurar a veracidade da denúncia, os policiais se dirigiram ao local, onde visualizaram o casal
GILMAR
e
Ketelin Vitória da Silva
saindo do referido beco. Realizada a abordagem, se localizou 01 (uma) porção de maconha com
GILMAR
, que relatou ser morador de uma casa localizada nos fundos do beco e admitiu que lá guardava um pote contendo um tablete cortado de maconha.

Com a autorização do paciente, a equipe se dirigiu até o imóvel, cuja chave, no entanto, se quebrou no momento da abertura da porta, razão pela qual o ingresso dos policiais se deu por um espaço no telhado. Em buscas, foi localizado 01 (um) pote preto contendo um tablete de maconha cortado ao meio e embalado em invólucro amarelo; além de seis porções menores da mesma substância, embaladas em sacos do tipo
ziplock
.

Adicionalmente, foram localizados materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes, tais como 02 (duas) balanças de precisão (uma delas com resíduos de maconha), 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca com resquícios da droga, e a quantia de R$ 1.322,00 (um mil, trezentos e vinte e dois reais) em espécie.

No espaço externo da residência, os policiais também encontraram um saco plástico contendo embalagens vazias com resquícios da substância ilícita, geralmente utilizadas para transportar os tabletes, bem como 02 (dois) rolos de plástico filme e 04 (quatro) sacos contendo mais embalagens tipo
ziplock
.

Aos policiais,
GILMAR
relatou que armazenava dentro da geladeira um saco plástico contendo dez tabletes de maconha, e afirmou que o suspeito
Estevam
teria retirado parte do material ilícito no período vespertino daquele mesmo dia. Em sua confissão, o ora paciente também declarou que as porções de 10 (dez) gramas de maconha eram comercializadas pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada.

Em razão disso, todos foram encaminhados a Delegacia de Polícia; todavia, perante a d. autoridade policial,
GILMAR
relatou que em sua residência não foi encontrado nada de ilícito, e que os policiais imputaram falsamente a propriedade das drogas a ele.

Submetido a perícia, o entorpecente localizado em posse de
GILMAR
apresentou resultado positivo para
maconha
, com peso de
313,09 g
(trezentos e treze gramas e nove centigramas).

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade da prisão em flagrante

De proêmio, vindica a i. Defensoria Pública o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, em razão de suposta
violação de domicílio
, porquanto os agentes policiais teriam adentrado sua residência por volta das nove horas da noite, sem mandado judicial e fora das hipóteses legais autorizadoras; circunstâncias a tornar
ilícita

toda a prova obtida.

Dito isso,
deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
ilegalidade patente
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o crime
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Em continuidade, registro que, no que concerne a
buscas domiciliares
, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize, consequentemente, a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Assim, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Por sua vez, a análise do caderno processual revela que a abordagem policial apenas ocorreu porque policiais militares receberam informações, advindas de populares, no sentido de que na Rua Santa Catarina, no Bairro Parque Del Rey, no sentido do Bairro Icaraí, nas proximidades de uma ponte de madeira, haveria um beco, onde residiria uma pessoa de nome
Estevam
, de alcunha “
Oreia
”, descrito como uma pessoa de estatura alta e magra; e que o local seria utilizado como depósito de entorpecentes de uma facção criminosa.

Ao chegar ao local, a guarnição avistou um casal saindo do beco e, ao proceder à abordagem, localizou-se com
GILMAR
uma porção de entorpecente. Aos policiais, o paciente admitiu a existência de mais drogas em sua residência.

Constatada a situação de flagrante do paciente e a real possibilidade de que houvesse mais entorpecentes no interior da sua residência, os policiais, com a anuência do paciente, adentraram o imóvel, onde lograram êxito em localizar
1/2 (meio) tablete de substância análoga à maconha
e
07 porções de substância análoga à maconha
, além de 02 balanças de precisão e 04 embalagens contendo pequenos plásticos do tipo
ziplock
, o mesmo utilizado para a guarda das porções.

Nesse cenário fático, conquanto a i. Defensoria Pública desenvolva argumentação em sentido contrário, buscando
demonstrar que os fatos não se deram da forma como relatada pelos agentes policiais
, vale rememorar que, neste momento processual,
os elementos informativos colacionados demonstram
evidente situação de flagrância
, sendo possível aferir da prova pré-constituída a possível
presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial
; e inexistindo, portanto,
ilegalidade flagrante
na busca domiciliar e nas provas obtidas por meio dela, cujas circunstâncias deverão ser mais bem delineadas
ao longo da devida instrução criminal
, sob o crivo do contraditório e perante o d. juízo natural da causa, fica impossibilidade a concessão da ordem sob o viés da alardeada violação de domicílio.

Aparentemente, pois, mostra-se acertada da decisão do d. juízo
a quo
ao
homologar
a prisão em flagrante de
GILMAR
, ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
Referente à análise da legalidade da prisão, evidentemente, que a detenção do custodiado se deu dentro das regras da legalidade, uma vez que, foi preso em flagrante delito transportando entorpecente, cuja essa espécie de leito (tráfico de entorpecente), trata de crime permanente, portanto, enquanto estiver praticando qualquer uma das condutas previstas no art. 33 da Lei de drogas, como no caso em questão encontrava o custodiado, então, o delito à consumar
.

Sendo assim, por se tratar de crime de permanente, tenho que
o flagrante se verificou em sua modalidade própria

( CPP, art. 302, I ).

No tocante à tese defensiva de relaxamento da prisão em flagrante do autuado, diante da
suposta violação do domicilio do flagranteado
, tenho que
não deve prosperar
.

Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
quando demonstrada situação flagrancial, autoriza-se excepcionalmente a busca domiciliar sem prévia ordem judicial
. No caso dos autos, conforme o boletim de ocorrência (ID 181496871), uma equipe da polícia militar recebeu informações de populares de que, na Rua Santa Catarina, no bairro Parque Del Rey, sentido bairro Icaraí, próximo à ponte de madeira, há um beco onde reside uma pessoa de nome Estevão, alcunha "Oreia", descrito como pessoa de estatura alta e magra. Esse local seria utilizado como depósito de entorpecentes de uma facção criminosa. Ao chegar ao local, à equipe da GUPM avistou um casal saindo do beco e, ao procederem com a abordagem, foi localizada com o autuado uma porção de entorpecente.
Constatada a situação de flagrante do autuado e a real possibilidade de possuir mais drogas no interior da sua residência, os policiais adentraram no imóvel onde lograram êxito em localizar mais 1/2 (meio) tablete de substância análoga à maconha, 07 porções de substância análogas à maconha embalada em ziper lock, 02 balanças de precisão, 04 embalagens contendo pequenos plásticos ziper lock, conforme se verifica do termo de exibição e apreensão
(ID. 181496887).

Portanto,
havendo prévia apreensão de drogas em poder do autuado, não há que se falar em entrada ilegal no seu domicílio
.

[...]
Sendo assim, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais a que venha macular a peça, HOMOLOGO
”.

(ID 296135366 – Págs. 3-4). — Destaquei.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal —
que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus

—,
não há como concluir pela nulidade das provas colhidas
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defensoria Pública no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do
aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não se descuida, outrossim, que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente
, prosseguindo à apreciação da tese remanescente.

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Lado outro, argumenta a i. Defensoria Pública pela ocorrência de
excesso de prazo
, sustentando ser
desproporcional
o tempo de tramitação do feito e de recolhimento do paciente ao cárcere, em vista das circunstâncias do caso.

A razão, porém, não assiste a impetrante.

Há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, colhe-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
22/01/2025
, ao que se seguiu a realização de
audiência de custódia
no dia seguinte.

Em
14/02/2025
, concluíram-se as investigações, com a apresentação do Relatório n. 2025.12.1847 pela d. autoridade policial, e, em
28/02/2025
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente.

Ato contínuo, em
05/03/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a
notificação
do paciente que, até então, possuía advogada constituída nos autos, a qual, todavia, deixou de se manifestar, razão pela qual os autos foram remetidos à i. Defensoria Pública, que apresentou
defesa prévia
em
16/06/2025
.

Em
27/06/2025
, o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia, rejeitando as arguições preliminares suscitadas pela i. defesa, e designou
audiência instrutória
para a data de
07/07/2025
.

A consulta aos autos originários não revela se a solenidade
foi realizada
, visto que não houve a juntada da correspondente ata, tampouco se constata do andamento processual eventuais requerimentos formulados pelas partes posteriormente à data outrora designada para realização da audiência.

Nada obstante, observado o ritmo do trâmite dos autos desde a prisão em flagrante do paciente, e
apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo de seu encarceramento provisório, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto não evidenciada qualquer desídia por parte da d. autoridade acoimada de coatora, tampouco do i. representante do
parquet
.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido ao cárcere desde
22/01/2025
, não subsiste
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Outrossim, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “[...]
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Da análise dos autos, se verifica que
GILMAR
foi recolhido ao cárcere em
22/01/2025
, com a subsequente reavaliação da imprescindibilidade de sua prisão, por esta eg. Corte de Justiça, em
12/03/2025
, e, posteriormente, pelo d. juízo
a quo
, em
27/06/2025
, quando da prestação de informações a esta eg. Corte de Justiça.

Nesse cenário, ainda que não tenha sido respeitado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias do parágrafo único do art. 316 do CPP,

não há falar em ilegalidade decorrente de ausência de revisão da custódia,
nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Por tudo isso, concluo pela legalidade a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
EXTINGO PARCIALMENTE A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, e, na extensão admitida,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA
, mantendo a prisão preventiva decretada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025